Tribunal: TJSP
Processo: 2266746-60.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA. Inversão do ônus da prova. Verossimilhança das alegações da autora, ora agravada. Concessionária de energia elétrica que possui conhecimento técnico necessário para esclarecer a origem dos danos elétricos discutidos nos autos. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Inteligência do art. 6o, inciso VIII, do CDC. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.